Tribunal: CARF
Processo: 10825.720958/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720958/2014-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.052 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de agosto de 2023
Recorrente
IMPRESSORA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA. FALTA DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVAS DE
IRPJ E CSLL. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF 178.
A multa isolada de 50% por estimativas não quitadas será devida ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido no ano-calendário correspondente,
conforme previsão do art. 44, II, b, da Lei 9.430/96. Aplicação da súmula
CARF no 178.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DACON. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE NATUREZA MERAMENTE
INFORMATIVA E NÃO CONSTITUTIVA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
NECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
O DACON instrumentaliza obrigação acessória meramente informativa e não
tem força autônoma de confissão de dívida capaz de constituir créditos
tributários, sendo necessário para tanto a realização do ato de lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jeferson Teodorovicz, Jose
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720958/2014-84
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.052 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720958/2014-84

Eduardo Genero Serra, Thais de Laurentiis Galkowicz, Viviani Aparecida Bacchmi, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ que manteve os
lançamentos de (a) multas isoladas sobre estimativas não quitadas de IRPJ e CSLL e (b) créditos
tributários de PIS e COFINS declarados em DACON e não pagos nem confessados em DCTF,
referente ao ano-calendário de 2011.
Consta do Termo de Verificação Fiscal (TVF – e.fls. 84/86) a informação de que
foi apurada falta de pagamento das estimativas de IRPJ e CSLL informadas na DIPJ, jamais
justificadas pela contribuinte. Por essa razão, foi cobrada multa isolada de 50% sobre os
montantes não recolhidos.
A interessada foi intimada, ainda, a justificar a divergência entre os montantes de
PIS e COFINS declarados em DACON e os que confessou a menor em DCTF, sem que tenha
apresentado nenhuma justificativa, razão pela qual foram lançados os créditos desses tributos,
acrescido da multa de ofício (75%), ainda agravada em 50%, ante a ausência de informações.
A DRJ confirmou os lançamentos em decisão assim ementada (e.fls. 154/160):
MULTA ISOLADA. IRPJ e CSLL ESTIMATIVA. FALTA DE RECOLHIMENTO.
CABIMENTO. Deve ser aplicada a multa isolada, no caso de a pessoa jurídica sujeita ao
pagamento do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, nos termos dos art.
2o e 28 da Lei 9.430/1996, deixar de fazê-lo, ou fazê-lo em montante inferior ao devido,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal no ano-calendário correspondente.
DACON. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO. Dacon possui caráter meramente
informativo, não constituindo confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a
exigência de crédito tributário neles informado.
MULTA AGRAVADA. O agravamento em 50% no percentual da multa de lançamento de
ofício se aplica quando comprovado que o sujeito passivo não atendeu às intimações fiscais
para a apresentação de informações relacionadas com as atividades do fiscalizado.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e.fls. 185/194), em que repisa a peça
impugnatória e suscita os seguintes pontos de defesa:
a) Inaplicabilidade da multa isolada sobre estimativas mensais não pagas, nas
hipóteses em que se apura prejuízo ao final do exercício. Aduz que, ao
encerramento do exercício com prejuízo, não seria lícito cobrar IR e CSLL,
pois o imposto é anual é não haveria lógica em se exigir multa sobre
estimativas mensais não pagas de imposto que só é devido no final do
exercício, onde foi apurado prejuízo.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.052 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720958/2014-84

b) Natureza constitutiva da DACON, razão pela qual não seria possível o
lançamento do PIS e da COFINS ante o fato de que o crédito tributário, em
seu entender, já seria possível de ser inscrito diretamente em dívida ativa.
Afirma que apenas errou em não ter indicado os débitos dos tributos em
DCTF, mas que teria confessado o valor regularmente em DACON, sendo
equivocado o lançamento em apreço.
c) Por fim, em relação aos autos de infração de PIS e COFINS, alega que a multa
a ser aplicada pela falta de recolhimento da contribuição ao PIS e a COFINS
deve ser a de 0,33% ao dia (limitada a 20% a.m.) conforme art. 61 da Lei n.
9.430/96.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e admite conhecimento.
Da multa isolada sobre estimativas mensais não pagas nos casos em que se apura prejuízo
ao final do exercício
O não pagamento das estimativas é um fato incontroverso ao longo do processo.
Verdadeiramente, a contribuinte registrou débitos de estimativas em sua DIPJ e nada quitou ou
confessou em DCTF, portanto, não há dúvidas de que descumpriu o art. 2o da Lei n° 9.430/96,
que autoriza a pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real a optar pelo pagamento
mensal do imposto de renda, determinado sobre base de cálculo estimada, conforme percentual
de presunção fixado em lei.
Em razão do não pagamento das estimativas, a administração tributária está
autorizada a formalizar a exigência de multa isolada, conforme expressamente autoriza o art. 43
da citada lei.
Contudo, a contribuinte controverte o fato de que, ao final do exercício, apurou
prejuízo fiscal, razão pela qual não seria possível exigir a multa pelo não pagamento das
estimativas, pois elas representam apenas um adiantamento do imposto que só se tornaria devido
ao final do exercício.
Para tal circunstância, a Lei no 9.430/96 prevê que a multa isolada de 50% será
devida ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente (art. 44, II, b),
sendo matéria já resolvida no âmbito do CARF através da Súmula no 178, a saber:
Súmula CARF no 178. A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário
não impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na
forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.052 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720958/2014-84

(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Portanto, por se tratar de súmula vinculante, tem-se que a matéria é definitiva e
determina que a cobrança da multa isolada por estimativas não pagas independe a existência de
tributo a pagar ao final do exercício. Mantêm-se os lançamentos das mesmas.
Dos lançamentos de PIS e COFINS
A ausência de pagamento de PIS e COFINS também é fato incontroverso nos
autos. A contribuinte declarou ser devedora dos tributos em DACON, porém, não realizou os
recolhimentos nem inseriu os montantes em DCTF.
Ao ser questionada sobre a falta de pagamento, nada informou, limitando-se a
indicar no Recurso Voluntário a dificuldade em cumprir adequadamente obrigações acessórias e
que as mesmas têm natureza complementar, ou seja, os montantes destacados em DACON
devem ser considerados juntamente com as DCTFs, argumentando que todas essas obrigações
levariam à inscrição em dívida ativa. Entende, assim, que o auto de infração é desnecessário.
Sem razão a recorrente, pois o DACON é um mero demonstrativo que
instrumentaliza obrigação acessória de registros de operações comerciais. Tem natureza
meramente informativa, mas não representa confissão de dívida. A cobrança de tributos não
pagos que nele se sustente demanda a regular atividade de lançamento, de forma vinculada e
obrigatória pela administração pública, nos termos do art. 142 e parágrafo único do CTN.
Porquanto a matéria tenha sido claramente demonstrada na decisão recorrida e o
Recurso Voluntário seja uma repetição da impugnação, acolho as razões expostas pela instância
a quo, onde a natureza informativa do DACON foi corretamente esclarecida:
O DACON não têm força de constituição dos impostos e contribuições neles informados.
Diferentemente, a DCTF é que enfeixa força de confissão de dívida, ex vi do art. 5o do
Decreto-lei no 2.124/84, c/c o §1o do art. 11o da Instrução Normativa SRF no 786, de 19 de
novembro de 2007, que lhe atribuem a condição de instrumento de confissão de dívida e
constituição definitiva do crédito tributário.
DACON serve de mecanismo de apuração e meramente informativo, sem, contudo, força
de confissão de créditos tributários.
Tanto é que o DACON se trata de demonstrativo, e não de declaração. De fato, nos termos
da Instrução Normativa SRF no 387, de 2004, foi ele instituído como Demonstrativo de
Apuração das Contribuições Sociais, com objetivos semelhantes ao Livro de Apuração do
Lucro Real - Lalur, para fins do imposto de renda da pessoa jurídica tributada com base no
lucro real. É o que se infere dos controles que são exigidos na Instrução Normativa referida:
IN SRF no 387, de 2004:
Art. 3o O sujeito passivo deverá manter controle de todas operações que influenciem
a apuração do valor devido das contribuições referidas no art. 2o e dos respectivos
créditos a serem descontados, deduzidos, compensados ou ressarcidos, na forma
dos arts. 2o, 3o, 5o, 5o-A, 7o e 11 da Lei no 10.637, de 2002, dos arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 9o
e 12 da Lei no 10.833, de 2003, especialmente quanto:
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.052 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720958/2014-84

I - às receitas sujeitas à apuração da contribuição em conformidade com o art 2o da
Lei no 10.637, de 2002, e com o art. 2o da Lei no 10.833, de 2003;
II - às aquisições e aos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas domiciliadas no
País;
III - aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no inciso I;
IV - aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas de exportação e de
vendas a empresas comerciais exportadoras com fim especifico de exportação, que
estariam sujeitas à apuração das contribuições em conformidade com o art. 2o da
Lei no 10.637, de 2002, e com o art. 2o da Lei no 10.833, de 2003, caso as vendas
fossem destinadas ao mercado interno; e
V - ao estoque de abertura, nas hipóteses previstas no art. 11 da Lei no 10.637, de
2002, e no art. 12 da Lei no 10.833, de 2003.
Parágrafo único. O controle a que se refere o caput deverá abranger as
informações necessárias para a segregação de receitas referida no § 8o do art. 3o da
Lei no 10.637, de 2002, e no § 8o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, observado o
disposto no art. 100 da Instrução Normativa no 247, de 21 de novembro de 2002.
Tanto assim é que sua apresentação não dispensa a informação dos valores correspondentes
em DCTF, como evidenciado a partir da Instrução Normativa SRF no 583, de 2005, que
passou a impor a retificação do DACON, nos casos em que a retificação da DCTF
acarretasse a alteração de valores também informados naquele demonstrativo:
IN SRF no 583, de 2005:
Art. 12. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas
normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores.
...
§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora, alterando valores que
tenham sido informados: I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ), deverá apresentar, também, DIPJ retificadora; II - no
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), deverá apresentar,
também, Dacon retificador.
§ 7o Verificando-se a existência de imposto de renda postergado, deverão ser
apresentadas DCTF retificadoras referentes ao período em que o imposto era
devido, caso as DCTF originais do mesmo período já tenham sido apresentadas.
§ 8o A retificação de DCTF não será admitida quando resultar em alteração da
periodicidade, mensal ou semestral, de declaração anteriormente apresentada.
Verificando as normas aplicáveis, em especial o art. 1o da IN SRF no 77, de 1998, os
documentos tidos como de declaração de crédito tributário, para efeito de inscrição do saldo
a pagar como dívida ativa, são: a Declaração de Rendimentos das Pessoas Físicas,
Declaração do ITR, a DCTF, a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (DSPJ) e a
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.052 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720958/2014-84

Gfip. Além desses documentos típicos, existem outros para confissão de dívida tributária,
estabelecidos expressamente no § 4o do art. 41 da IN RFB no 1.300, de 2012.
Vemos, contudo, que a DIPJ e DACON não estão incluídas nestes dispositivos, já que
possuem natureza meramente informativa, de forma que os débitos ali comunicados a
administração tributária não se reputam confessados, o que somente se subsume com a
apresentação da DCTF, instrumento hábil e suficiente à constituição dos créditos tributários
por confissão.
Note-se que a interessada registrou no DACON as operações que confirmam a
receita bruta sobre a qual é feito o lançamento de PIS e COFINS, mas nada promoveu em
relação ao pagamento dos mesmos. Limitou-se a registrar as operações mas não realizou a
quitação dos tributos nem os inseriu em DCTF, deixando de confessá-los adequadamente.
Portanto, verificando-se que os créditos tributários de PIS e COFINS não foram
pagos ou confessados, sendo essa uma matéria incontroversa nos autos, tem-se que o lançamento
deve ser mantido.
No que concerne à multa de ofício, a parte nada controverte, limitando-se a
requerer que seja aplicada a multa de mora, que não é objeto dos autos. A administração
tributária aplicou a multa de ofício, na forma do art. 44, I, da Lei 9.430/96, no percentual de
75%, agravada e mais 50% diante da ausência de informações solicitadas.
Registre-se que o agravamento da multa não foi questionado pela parte, sendo
matéria preclusa desde a origem, não havendo insurgência recursal nesse ponto.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 207
DF CARF MF
Original